Tribunal: TJPA
Processo: 0004043-02.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004043-02.2017.8.14.0007

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO). PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. PROVAS AUTÔNOMAS E HARMÔNICAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 75 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Alegação de nulidade processual por suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico.

3. Pretensão absolutória por insuficiência de provas, com destaque ao reconhecimento maculado e ao álibi não corroborado.

4. Decote das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes.

5. Redução da pena e substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do réu, ainda que efetuado em sede inquisitorial, encontra-se devidamente corroborado por provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo o reconhecimento pessoal pela vítima, testemunhos e circunstâncias fáticas.

4. A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas por relatos consistentes da vítima e testemunhas, amparados por elementos objetivos do processo. O álibi apresentado pelo réu é genérico e desprovido de comprovação.

5. A majorante do emprego de arma de fogo subsiste, sendo desnecessária sua apreensão ou perícia quando há outros elementos probatórios que confirmem seu uso.

6. O concurso de agentes encontra-se caracterizado pelo liame subjetivo entre os envolvidos, que agiram de forma coordenada durante a prática criminosa.

7. Redimensionamento da pena para 05 anos e 04 meses de reclusão e 53 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e afastada a substituição por restritivas de direito, em razão da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

8. Dispositivo: Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, quando corroborado por elementos probatórios colhidos em juízo, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A apreensão ou perícia da arma de fogo não é imprescindível para incidência da majorante, desde que existam provas suficientes de seu uso no delito. 3. O concurso de agentes prescinde da identificação individual de todos os envolvidos, bastando a comprovação do liame subjetivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, incisos I e II (redação vigente à época); CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.583.279/PR, HC 556.720/MS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GUSTAVO DA SILVA BARROS, vulgo
“O Gustavinho”
,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID 21817391), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (redação vigente à época do fato criminoso), à reprimenda de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21817384) que no dia 16/06/2017, por volta das 20h30min, na comarca de Baião/PA, o apelante em epígrafe subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, e em concurso de agentes, um aparelho de telefone celular, da marca SAMSUNG GALAXY, pertencente à vítima Eleonora Maria dos Reis Viegas.

Descreve que a vítima se encontrava na calçada de sua casa, momento no qual uma motocicleta, com dois elementos, se aproximou. Na oportunidade, o réu desceu do veículo e, mediante arma de fogo apontada para a vítima, exigiu a entrega o celular, no que foi atendido. Ato contínuo, acionada a polícia militar na manhã do dia seguinte e, após diligências, o réu foi localizado e reconhecido pela vítima como um dos autores do crime.

Em
razões recursais
(ID 21817435), suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade processual absoluta em decorrência de mácula no Reconhecimento Fotográfico, efetuado em desconformidade às diretrizes do art. 226, da Lei Adjetiva Penal.

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas, com destaque à palavra isolada da vítima e ao reconhecimento fotográfico maculado. Ressalta, inclusive, álibi sustentado pelo réu de que, no horário dos acontecimentos, estaria em local diverso, na companhia de outras duas pessoas, as quais sequer foram ouvidas no processo.

No tocante à dosimetria da pena, roga pelo decote da valoração negativa dos critérios judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, ou, ainda, o acréscimo atribuído a tais vetoriais no patamar de 1/6 (um sexto).

No mais, almeja o decote da majorante alusiva à arma de fogo, diante da
abolitio criminis
produzida pela Lei n.º 13.654/2018, bem como em face da ausência de apreensão e perícia do armamento. Pugna, ademais, pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, sob a tese de que não comprovado o liame subjetivo entre os agentes.

Derradeiramente, clama pela detração da pena provisoriamente cumprida; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; pela alteração do regime de cumprimento de pena; e, pela dispensa da pena de multa, já que se trata de réu assistido pela Defensoria Pública.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, inclusive, para fins de prequestionamento das matérias aduzidas.

Em
contrarrazões
(ID 21817438), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para que seja excluída da sentença a valoração negativa dos antecedentes do réu.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade. Reconhecimento fotográfico:

Suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade processual absoluta em decorrência de mácula no Reconhecimento Fotográfico, efetuado em desconformidade às diretrizes do art. 226, da Lei Adjetiva Penal.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial.
Colhe-se dos autos que, após reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima, e conseguinte apreensão do apelante, a ofendida, pessoalmente, reconheceu o acusado ainda na delegacia de polícia, fato presenciado por testemunhas ouvidas nos autos.

Há de se ressaltar que a vítima enfatiza que os dois assaltantes encontravam-se com “cara limpa”, pelo que não teve dificuldade em efetuar o reconhecimento, inclusive, referendado em juízo, oportunidade na qual, inclusive, afirma que já conhecia o réu “de vista”, bem como seus familiares.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Do pleito absolutório:

Relativamente ao mérito, pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas, com destaque à palavra isolada da vítima e ao reconhecimento fotográfico maculado. Ressalta, inclusive, álibi sustentado pelo réu de que, no horário dos acontecimentos, estaria em local diverso, na companhia de outras duas pessoas, as quais sequer foram ouvidas no processo.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial à ID 21817384, pág. 10; e, indiretamente, pela suficiente conjunto probatório produzido tanto na seara investigativa, como em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

A vítima
Eleonora Maria dos Reis Viegas
, nem juízo,
afirma que já conhecia o réu “de vista”
, bem como seus familiares, permitindo seu reconhecimento seguro e imediato. Em suas declarações, é categórica ao apontá-lo como o responsável direto pela abordagem e subtração do celular, mencionando que ele conduzia a motocicleta e foi o responsável por apontar a arma e exigir a entrega do bem.

Esse reconhecimento foi corroborado pelas declarações de guardas municipais ouvidos como testemunhas, que confirmaram que a vítima identificou o réu como o autor do crime. A tentativa de reparação do dano pela mãe do réu, ao procurar a vítima e lhe entregar a quantia de R$ 600,00 para compensar o prejuízo, também é um elemento que reforça a autoria, demonstrando o vínculo entre o réu e os fatos narrados.

A defesa do acusado baseou-se em um álibi genérico, alegando que ele estava em casa conversando com vizinhas no momento do crime. Contudo, essa versão mostrou-se inverossímil e desprovida de qualquer comprovação, pois o réu não apresentou testemunhas que pudessem corroborar sua versão. Ademais, a justificativa apresentada pelo réu acerca de sua condição física - alegando estar com problemas no joelho e, por isso, impossibilitado de conduzir a motocicleta - também não foi suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que não trouxe provas concretas para sustentá-la. Trata-se de argumento meramente defensivo, incapaz de desconstituir o conjunto probatório robusto.

Como cediço, o álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo.

Portanto, a coerência entre os depoimentos das vítimas e das testemunhas, dá suporte à manutenção do édito condenatório.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

2.2.
Da Pretendida exclusão das majorantes da arma de fogo e do concurso de agentes:

Almeja a defesa o decote da majorante alusiva à arma de fogo, diante da
abolitio criminis
produzida pela Lei n.º 13.654/2018, bem como em face da ausência de apreensão e perícia do armamento.

Pleiteia, ademais, a desconsideração da majorante atinente ao concurso de agentes.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consoante prova oral produzida, a vítima foi abordada e ameaçada mediante emprego de
arma de fogo na ação,
compelindo-a à efetiva entrega da
res furtiva
.

Nessa linha de raciocínio:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:

"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).

VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)” (grifei)

Noutro giro, no tocante à aventada
abolitio criminis
, não há falar do afastamento da causa de aumento, eis que tal decote só se afigura possível quando a majorante pune a circunstância de ser o roubo consumado com arma diversa da de fogo, pelo que incidiriam assim as novas alterações mais benéficas.

Com efeito, ainda que tenha ocorrido a revogação do inciso I, do §2º do art. 157, do Código Penal, o emprego de arma de fogo continuou a caracterizar uma causa especial de aumento, agora termos do §2º-A, I, do nominado artigo, ocorrendo o fenômeno conhecido como
princípio da continuidade normativo-típica
, que afasta, por conseguinte, qualquer alegação de
abolitio criminis.

No entanto, é inegável que a alteração da pena é mais gravosa se comparada a previsão anterior, logo a sua aplicação in concreto afrontaria o inciso XL, do art. 5º, da CF/88 e o parágrafo único do art. 2º do CP. Portanto, a manutenção da causa de aumento vigente à época dos fatos é cabível, firme no princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica.

Roga a defesa, ainda, pelo afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, disposta no inciso II, do art. 157, do CPB, de vez que não comprovada a participação de um segundo sujeito na ação delituosa.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros, conforme relatos acima transcritos.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. Referem-se os autos que ambos os assaltantes, em uma motocicleta, abordaram a vítima em frente à sua residência, anunciaram o assalto, mediante emprego de arma. Ambos, portanto, contribuíram, de forma direta, para o desfecho do crime.

Urge consignar, ademais, ser remansosa a jurisprudência no sentido de que a caracterização da majorante em voga não exige a identificação do coautor, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução criminosa (STJ HC 556720/MS, HC 162.221/SP, HC 197.501/SP).

2.3. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

No tocante à dosimetria da pena, roga a defesa pelo decote da valoração negativa dos critérios judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, ou, ainda, o acréscimo atribuído a tais vetoriais no patamar de 1/6 (um sexto).

Derradeiramente, clama pela detração da pena provisoriamente cumprida; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; pela alteração do regime de cumprimento de pena; e, pela dispensa da pena de multa, já que se trata de réu assistido pela Defensoria Pública.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“Passo a fazer-lhe dosimetria da pena.

Culpabilidade acentuada, considerando a maneira como o crime foi praticado;
acusado é primário, ainda, mas tem outros
registros criminais recentes em folhas de antecedentes, inclusive dizendo respeito a crimes cometidos contra delegado de polícia de Baião e esposa deste
;
conduta social do acusado não parece boa, haja vista que aparentemente é dado a bebedeiras e demonstra agressividade incomum, a ponto de recentemente agredir, sem motivo aparente, a priori, delegado de polícia de Baião;
a
personalidade do agente, pela sua juventude, ainda está em formação, mas existe sentido de agressividade sem controle, aparentemente;
motivo do crime se relaciona especificamente à mera cupidez, ao que se sabe;
circunstâncias do crime não favorecem o acusado, de forma alguma, segundo o apurado em instrução;
comportamento da vítima não incentivou o fato delituoso, sobretudo

porque estava em frente à sua própria casa; o crime não teve consequência negativa ao

patrimônio material e moral da vítima, sobretudo porque mãe do acusado lhe ressarciu o

valor do celular, o qual, no entanto, nunca foi encontrado e nem devolvido pelo acusado.

Existe, pois, predominância de circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas desfavoráveis ao acusado.

Estabeleço-lhe a pena-base privativa de liberdade em
06 anos de reclusão e a pena de multa de 60 dias-multa,
sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário-mínimo vigente no país.

Há atenuante.

Consoante previsto no artigo
65, inciso I, do CPB, réu, na data do crime, tinha menos de 21 anos, razão pela qual deve ser favorecido pela atenuante em referência
.

Diminuo-lhe a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano, a qual fica estabelecida em 05 anos de reclusão e a pena de multa em 50 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

Não há agravantes.

Não há causas de diminuição da pena (minorante).

Há causas de aumento de pena (majorante).

Acusado cometeu crime usando arma de fogo caseira, um revólver, segundo vítima, que não foi apreendida pela Polícia, já incidindo qualificadora prevista no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do CPB, consoante fundamentação acima a respeito.

Aumento-lhe pena privativa de liberdade em 1/2, a qual fica, definitivamente, estabelecida em 07 anos e seis meses de reclusão e a pena de multa em 75 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.”

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente
06 (seis) critérios judiciais
, quais sejam, a
culpabilidade
do réu, seus
antecedentes criminais
,
personalidade
,
conduta social
,
motivos
e
circunstâncias do crime
.

Como cediço, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para a formação da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Relativamente aos antecedentes do réu, da CAC à ID 21817390, pág. 13, não se extrai que o réu ostenta condenação criminal transitada em julgado por delito anterior.

É pacífico o entendimento de que ações penais sem trânsito em julgado não podem fundamentar a valoração negativa de critérios como a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, conforme preconiza a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à
personalidade
, concluiu o Magistrado singular que a mesma revela-se em formação, mas existe sentido de agressividade sem controle. Inobstante, é cediço que, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, tal vetor não há de ser valorado negativamente.

No que concerne aos
motivos do delito
, da mesma forma, verifica-se mácula na fundamentação empregada pelo juízo primevo, porquanto a intenção de obter vantagem econômica em detrimento do patrimônio alheio é
inerente ao delito patrimonial,
não servindo tal justificativa para o recrudescimento da reprimenda base.

Assim,
PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA,
considerando, inclusive, que,

ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

1ª fase
:

No caso, a
culpabilidade do agente
, por certo, extrapola o comum para a espécie, dado o
modus operandi
da conduta criminosa, da qual se extrai maior grau de censurabilidade, revelando os autos que o réu fez uso de motocicleta na ação e agiu na companhia de segundo sujeito não identificado. Tais peculiaridades ensejam maior rigorismo na resposta penal.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregado o concurso de agentes nesta etapa, sua incidência não será observada na terceira fase da dosimetria penal.

No que concerne à
conduta social do réu
, em que pese a inexistência de mácula nos antecedentes criminais, não há qualquer ilegalidade na consideração do seu comportamento na comunidade em que vive para valorar negativamente tal vetorial, especialmente quando verificada a fundamentação
a quo
de que o réu é sujeito dado aparentemente a bebedeira e demonstra agressividade incomum, a ponto de agredir, recentemente,
a priori
, o delegado de polícia do município.

Quanto às
circunstâncias
, devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a ação delitiva demonstra maior ousadia dos meliantes, considerando que a vítima foi surpreendida em via pública, em frente à sua residência.

Desse modo, tendo por base a persistência de critérios judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão -
entre os patamares mínimo e médio, previsto, abstratamente, para o ilícito em voga –
e 50 (cinquenta) dias-multa.

2ª fase:

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a reprimenda em 01 (um), tal qual firmado pelo juízo, com definição da pena intermediária em
04 (quatro) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso I, do § 2º, do art. 157, do CPB (redação vigente à época do fato criminoso), elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), estabelecendo-a, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, em
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Incabível a substituição por penas restritivas de direito, a teor dos requisitos do art. 44, do CPB.

No que concerne ao decote da pena de multa, é certo que ela decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão e multa, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Detração da pena provisoriamente cumprida a ser operada pelo Juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao recorrente a
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024